Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011792-53.2020.8.11.0000
Impetrante: Thiago Conceição Silva
Paciente: José Lira de Souza Junior
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Lira de Souza Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente há um ano e seis meses, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o e 3o da Lei 12.850/2013, c/c o art. 1o, § 1o, II, e § 4o da Lei 9.613/1998, c/c os artigos 29 e 69 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Red Money.
Argumenta que já foi formulado perante o Juízo de origem pedido de revogação da medida constritiva e de relaxamento da prisão ilegal, porém os pleitos foram indeferidos.
Aduz que o beneficiário está todo esse tempo segregado e até agora nem sequer foi ouvido, além de que os atos instrutórios foram suspensos em decorrência da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), de modo que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde da instrução processual.
Discorre sobre as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, as quais alega que não estão sendo observadas no presente caso, como a motivação concreta do decreto constritivo, demonstração da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a prisão e reavaliação da segregação cautelar a cada 90 dias.
Assevera acerca da desnecessidade da custódia cautelar do paciente, considerando especialmente a excepcionalidade da medida, e a carência de fundamento na decisão que manteve a sua segregação.
Ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, fatos que afirma não terem sido considerados pela autoridade apontada como coatora.
Ademais, alega que os promotores do GAECO continuam atuando no feito, embora não tenham atribuição para atuar após o oferecimento da denúncia, o que viola o princípio do promotor natural, requerendo, assim, a suspensão do processo diante de tal ilegalidade.
Diante de tais considerações, pleiteia a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade provisória, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e ainda pleiteia suspensão do processo diante da ilegalidade narrada pela atuação do GAECO.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 44943474).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não bastasse isso, verifica-se que a decisão ora combatida (pp. 33-39), que indeferiu o pleito da defesa e manteve a custódia cautelar do paciente, foi amparada na subsistência dos requisitos que deram ensejo à medida.
Nesse ponto, consigno que o decreto de prisão preventiva do beneficiário já foi devidamente apreciado quando da impetração do habeas corpus n. 1015109-30.2018.8.11.0000, ocasião em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, denegou a ordem.
De outro modo, ressalto que a verificação da alegação de excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Assim, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade acoimada de coatora sobre o deslinde processual, especificando a situação do paciente José Lira, para só então analisar todas as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Impende consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (Covid-19), as atividades judiciárias presenciais foram restabelecidas, a partir do dia 15.6.2020, pela Portaria Conjunta n. 364/2020.
Outrossim, no tocante à pretensa ilegalidade da atuação do GAECO no processo, imperiosa melhor análise do tema por ocasião do mérito deste habeas corpus, notadamente por se tratar que questão complexa. Saliento que não vejo qualquer irregularidade, de plano, passível de conceder a suspensão do feito em sede liminar.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator